Tribunal: TJMT
Processo: 1032760-65.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
- DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032760-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS LAZARETTI - CPF: 115.415.769-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS GUILHERME TRENTIN FILHO - CPF: 050.865.791-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO - CPF: 826.352.779-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NILDO BORTONCELLO - CPF: 726.132.039-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGUI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 07.282.983/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que reconheceu a decadência de parte dos créditos tributários executados, argumentando que todos os créditos seriam alcançados pela decadência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se os créditos tributários oriundos dos fatos geradores de 2012 foram atingidos pela decadência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 173, I, do CTN, a decadência do crédito tributário ocorre após o transcurso de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.
4. No caso concreto, o fato gerador mais remoto ocorreu em janeiro de 2012, sendo o crédito constituído em 29/09/2017, antes do termo final da decadência, que se daria em 1º/1/2018, afastando-se a alegação de decadência.

5. Quanto à prescrição, o crédito foi constituído em 29/09/2017 e a execução fiscal ajuizada em 11/06/2021, estando dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A constituição do crédito tributário dentro do prazo estabelecido pelo art. 173, I, do CTN, impede o reconhecimento da decadência, e a execução fiscal ajuizada antes do decurso do prazo do art. 174 do CTN afasta a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 1001002-11.2019.8.11.0108, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1011408-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS GUILHERME TRENTIN FILHO
contra decisão proferida pelo 2ª Vara Cível de Juara/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001388-49.2021.8.11.0018, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência dos fatos geradores do ano de 2008 e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do crédito cuja decadência foi reconhecida.

O agravante alega que a decisão recorrida incorreu em erro ao desconsiderar o prazo decadencial aplicável à constituição dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2008 e 2012, em afronta ao disposto nos artigos 150, § 4º, e 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Sustenta que a Fazenda Pública, ao constituir tardiamente o crédito e inscrevê-lo em dívida ativa apenas em 2019, violou o prazo quinquenal estabelecido na legislação tributária, resultando na extinção do crédito pela decadência, o que inviabiliza sua exigibilidade.

Em reforço, argumenta que a decisão de primeira instância, ao reconhecer apenas parcialmente a decadência e manter a exigibilidade de parte dos créditos, desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador para tributos sujeitos a lançamento por homologação.

Ao final, requer a reforma integral da decisão interlocutória, para que seja declarada a decadência de todos os créditos tributários dos exercícios de 2008 e 2012, com a consequente extinção da execução fiscal por ausência de título executivo hábil.

Sem pedido de liminar.

Contrarrazões (ID 264588760).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensado, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a sentença que reconheceu decadência de apenas parte dos créditos executados, argumentando todos os créditos executados foram alcançados pela decadência.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Magui Representação Comercial Eireli e outros
, referente aos débitos de
“FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB MADEIRA”, “OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”, “ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA DECLARADA EM GIA” e “SAÍDA SEM DESTAQUE OU COM DESTAQUE A MENOR DO ICMS”
, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n° 2022108886, no valor de R$ 93.068,62 (noventa e três mil sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Oposta exceção de pré-executividade pela ora apelada, o Juízo
a quo
, reconheceu a decadência de parte do crédito tributário, contando a decisão recorrida com o seguinte fundamento e dispositivo:

“No caso, como os fatos geradores são de 2012, o lapso decadencial iniciou no ano seguinte, respectivamente em 2013, findando em 2018.

E, como se constata do documento em anexo (Id. 57614695 - fl. 5) o crédito foi constituído em 29/09/2017, data de ciência do Aviso Fazendário, portanto, dentro do lustro legal, razão pela qual não está configurada a decadência.

Assim, se a constituição definitiva do crédito como consta na CDA ocorreu em 29/09/2017 e a ação foi ajuizada em 11/06/2021, sendo recebida em 23/06/2021, portanto, não se cogita a prescrição.

Com efeito, não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, afastando-se a prescrição
.

(...)

Por todo o exposto,
acolho parcialmente
a presente Exceção de Pré-Executividade manejada pelo executado, a fim de reconhecer a decadência dos fatos geradores do ano de 2008.

Por tal razão, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor do crédito tributário de 2008 cuja decadência foi reconhecida, conforme previsto no artigo 85, § 3º, inc. I do Código de Processo Civil.” (...)
(ID 169950169 – autos e origem).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os fatos geradores de 2012 também foram atingidos pela decadência. Vale ressaltar que a decisão recorrida já reconheceu a decadência dos créditos de 2008, sendo esta matéria objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1034281-45.2024.8.11.0000, interposto pelo ora agravado.

Conforme se depreende da certidão de dívida ativa, o fato gerador mais remoto, objeto deste recurso, ocorreu em 01/2012. A referida certidão indica que o crédito foi constituído em

29/09/2017
(ID 57946977 - Pág. 1 – autos de origem)
, ressaltando-se, ainda, que essa data não se confunde com a da inscrição do débito em dívida ativa.

Nos termos do
art. 173, I, do CTN
, o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal, visto que a decadência somente ocorreria
em 1º/1/2018
, ao final do prazo quinquenal, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.

Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 622 DO STJ – EQUÍVOCO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO VERIFICAÇÃO DE DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTS. 149 E 173, I, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado
. 2 - Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário 3. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001002-11.2019.8.11.0108, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)

No que tange à prescrição, esta também não se verifica, pois o crédito foi constituído em
29/09/2017
e a execução fiscal foi ajuizada em
11/06/2021
, estando dentro do prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN).

Acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 5 ANOS. ART. 174 DO CTN. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. É permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso de agravo de instrumento quando amparado em jurisprudência dominante ou súmula de Tribunal Superior, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC/2015 e Súmula 568 do STJ.

2. Não há nulidade na decisão monocrática que julgou o mérito do agravo de instrumento, ainda que fosse cabível julgamento colegiado, pois eventual irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3. Deve ser afastada a prescrição de crédito tributário cujo prazo de 5 anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional não transcorreu entre a data da constituição definitiva do crédito até a data do ajuizamento da execução fiscal.

4. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a ausência de prescrição de parte do crédito tributário. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10114085120248110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para a decisão recorrida tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025